Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-37.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA PECUNÁRIA. REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade.
2. Não há que falar em atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, se o réu, ciente das medidas protetivas, decide contrariar a determinação de não aproximação e contato com a ofendida.
3. Extrapolado o tipo penal, mantém-se desabonada a culpabilidade do réu.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido.
5. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, devendo se afastar do mínimo legal na mesma proporção quando da dosimetria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.